Tribunal: TJES
Processo: 0032540-70.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032540-70.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR ALVES RAMIRO ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33, DA LEI
Nº
11.343/06.
PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO ARTIGO 33,
§ 4º,
DA LEI Nº
11.343/06
.
IMPOSSIBILIDADE
.
RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
.

RECURSO

CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida. No caso, as provas dispostas no caderno processual evidenciam que o apelante se dedica a atividades criminosas, o que obsta a aplicação da benesse.
2. “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apreensão de armas, munições e apetrechos para mercancia indica que o agente não é traficante eventual e permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado por demonstrar à dedicação a atividades criminosas. (STJ; AgRg-AREsp 2.337.750; Proc. 2023/0109861-2; ES; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 27/02/2024; DJE 01/03/2024)”.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0032540-70.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR ALVES RAMIRO ANDRADE

Advogado(s) do reclamante: CARLOS BERMUDES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO CARLOS BERMUDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Igor
Alves Ramiro Andrade
, inconformad
o
com a
s
entença pro
ferida
pelo Juízo da
6
ª Vara Criminal de
Vila Velha
às fls.
241/247
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/0
3
, narra o seguinte:

“
[...
]
no dia 10 de novembro de 2018, por volta das 09h40min, na Rua Águas Claras, em volta do local conhecido como "pinicão", bairro Santa Clara, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado, Igor Alves Ramiro Andrade, consciente, voluntariamente e associado com o adolescente infrator Matheus Rian de Almeida Gonçalves (fis. 12113), trazia consigo a arma de fogo da marca Rossi, do tipo revólver, calibre .221-R, número de série 55993, devidamente municiada com 07 (sete) projéteis de igual calibre, bem como 36 (trinta e seis) pinos de "cocaína", 26 (vinte e seis) pedras de "crack" e outros 04 (quatro) projéteis calibre .221-R (vide Auto de apreensão à fi. 16), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narram os autos que, nas condições de data e horário mencionados, Policiais Militares se dirigiram ao local conhecido como "pinicão", a fim de averiguar a ocorrência de possíveis disparos de arma de fogo, e ali estando avistaram o denunciado e o adolescente infrator Matheus Rian de Almeida Gonçalves em atitudes suspeitas, motivo pelo qual entenderam por bem proceder a abordagem dos mesmos.

Consta dos autos que, submetido a revista pessoal, com o denunciado foi encontrada a arma de fogo da marca Rossi, do tipo revólver, calibre .22LR, número de série 55993, bem como 11 (onze) projéteis de igual calibre (estando sete deles na arn) ' e quatro no bolso da bermuda do denunciado), 36 (trinta e seis) pinos de "cocaína" e/26 (vinte e seis) pedras de "crack" (vide Auto de apreen
são à fl. 16).Com o adolescente Matheus, por sua vez, foi encontrada a arma de fogo do tipo revólver, calibre 32, com número de série ilegível, devidamente municiada com 02 (dois) projéteis de igual calibre (vide Auto de apreensão à fl. 16).

Pelas circunstâncias, estando o denunciado e o adolescente infrator Matheus na posse de material ilícito destinado a mercancia, bem como de armas de fogo devidamente municiadas, e, portanto, em plena atividade do nefasto comércio de entorpecentes, foram os mesmos detidos em estado de flagrância e conduzidos à Delegacia para as providências de praxe.
[...
]
”.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a
de
primeira
instância
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e

condenou

o
apelante
nas sanções do
artigo 33,

caput
,

da Lei nº 11.343/06
,
ao cumprimento da pena

de
0
6
(
seis
) ano
s

de reclusão
,
em regime inicialmente
semi
aberto
, além de

583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
no id.
7819194
,
a defesa requer
o reconhecimento da
causa de diminuição
de pena
prevista no artigo
33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,
com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da c
ausa.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise
d
o
pedido de
reconhecimento da
causa de diminuição de pena
estabelecida n
o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que são cumulativos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso, em que pese
o réu
seja
tecnicamente primário
,
a
magistrad
a

a quo
não reconheceu a causa de diminuição de pena
considerando as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, bem como o fato do réu possuir ação penal em curso em seu desfavor, e
já
respondido
procedimentos de apuração de
atos infracionais quando adolescente.

Pois bem. E
m que pese ações penais em curso e registros de atos infracionais, por si só, não sejam suficientes para afastar o redutor do tráfico privilegiado,
analisando minuciosamente o conjunto probatório disposto nos autos,
é certo que a habitualidade delitiva do réu restou comprovada pelas circunstâncias do crime.

Isso pois,
a instrução processual demonstra
que os policiais militares se deslocaram até o local onde o apelante foi apreendido, objetivando averiguar a ocorrência de disparos de arma de fogo, tendo se deparado com o ora recorrente,
portando entorpecentes protos para a comercialização,
em concurso de agentes com um adolescente, ambos em poder de armas de fogo municiadas, além de projéteis
do mesmo calibre
no bolso.

Assim, considerando que Igor Alves Ramiro Andrade foi abordado em um contexto de comércio de entorpecentes e disputa armada em razão do tráfico de drogas
,
é certo que não faz jus à
aplicação da benesse
em comento
. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apreensão de armas, munições e petrechos para mercancia indica que o agente não é traficante eventual e permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado por demonstrar à dedicação a atividades criminosas
. 4. No caso dos autos, além da condenação pelo crime de tráfico de drogas, o acusado foi condenado pelo crime do
art. 12
da
Lei n. 10.826/2003
devido à apreensão de arma de fogo de uso permitido. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.337.750; Proc. 2023/0109861-2; ES; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 27/02/2024; DJE 01/03/2024).

(...)
Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o
modus operandi
, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa
.
(AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Portanto, pelas razões já elucidadas,
decerto que o fato em comento não foi um ato isolado na vida do réu, o que demonstra sua dedicação
a
atividades criminosas,
razão pela qual,
in casu
,
é incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado

e, por conseguinte, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 6 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)